Tribunal: TJSP
Processo: 1012294-33.2014.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO. Concessionária de serviço público de transporte coletivo. Responsabilidade objetiva. Nexo de causalidade e danos demonstrados. Sentença absolutória em ação penal por insuficiência de provas que não vincula o juízo cível. Responsabilidade que independe de conduta culposa do motorista. Testemunha que confirmou a versão do boletim de ocorrência no sentido de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO. Concessionária de serviço público de transporte coletivo. Responsabilidade objetiva. Nexo de causalidade e danos demonstrados. Sentença absolutória em ação penal por insuficiência de provas que não vincula o juízo cível. Responsabilidade que independe de conduta culposa do motorista. Testemunha que confirmou a versão do boletim de ocorrência no sentido de que a vítima estava atravessando a faixa de pedestres quando do ocorrido. Perito que afirma serem compatíveis os vestígios e danos com a versão autoral. Culpa exclusiva da vítima não comprovada. Indenização devida pela concessionária. Responsabilidade do hospital afastada nos termos do laudo médico pericial produzido em juízo.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Morte da vítima. Danos configurados. Quantia fixada em R$60.000,00 para cada um dos autores, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PENSÃO MENSAL. Pensão devida à viúva, em razão de ser presumida a dependência econômica entre os cônjuges. Demonstrado o exercício de atividade laborativa. Pensão que deve ser fixada com base no salário mínimo, ausente a comprovação dos rendimentos do falecido, na proporção de 2/3. Termo final calculado com base na expectativa de vida segundo o IBGE.

Denunciação da lide. Condenação direta e solidária da seguradora nos limites da apólice (Súmula 537 do STJ).

Recurso provido.